Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. ÁREA DA SAÚDE. PEDIDO DE REMOÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. DESCONTO POR FALTA. INCABÍVEL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso voluntário e reexame necessário contra a sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que conclua o processo de remoção da impetrante no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser estabelecida pelo juízo, providenciando nova lotação à impetrada, bem como que se abstenha de descontar de sua remuneração, eventuais faltas ocorridas no lapso temporal entre a data em que formulado o pedido de remoção e a conclusão definitiva do processo administrativo correspondente.
2. A alegação em preliminar de inexistência de condição da ação sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo deve ser afastada, pois a matéria é relativa ao próprio mérito da impetração.
3. Conforme precedente deste Tribunal: “O pedido de remoção por motivo de saúde de servidores integrantes das carreiras da Secretaria de Estado de Saúde do DF, independente do interesse da Administração, é cabível quando preenchidos os requisitos insertos na Portaria n. 75/2017.”
4. À luz do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, é assegurado a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No âmbito administrativo, a garantia constitucional está delineada no art. 48 da Lei 9.784/99 que impõe: “a Administração tem do dever de, explicitamente, emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.”
5. Em razão do quadro de saúde da impetrante, que não lhe permite, ao menos momentaneamente, o exercício da sua função na lotação atual (UTI), mostra-se incabível o desconto financeiro de eventuais faltas ocorridas no período compreendido entre a data do requerimento e a definição da nova lotação, pois do contrário seria apenar a servidora pela morosidade da Administração em concluir a apreciação do seu pleito, o que afronta do princípio da razoabilidade.
6. A manutenção da lotação da servidora em UTI mesmo diante da recomendação médica em contrário não se mostra condizente com o interesse público, pois a situação de estresse e rigor da unidade atual pode levar a cometimento de erros, o que deve ser evitado pelo gestor público.
7. Recurso voluntário conhecido e desprovido. Reexame necessário desprovido.